Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602952-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
05/12/2023
Número: 0602952-78.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - EDSON MANOEL DOS SANTOS -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDSON MANOEL DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDSON MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43776237
01/12/2023
10:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.891

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602952-78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDSON MANOEL DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: EDSON MANOEL DOS SANTOS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. FEFC. NÃO
C O M P R O V A Ç Ã O
D E
G A S T O .
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
ARRECADAÇÃO SEM EMISSÃO DE
RECIBOS. EMISSÃO EXTEMPORÂNEA.
OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. Os gastos eleitorais devem ser
comprovados mediante a apresentação de
documentação fiscal ou provas substitutivas
idôneas, previstas na resolução. A
inobservância dessa exigência configura
irregularidade e acarreta a obrigação de
devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido.
Precedente.

Num. 43776237 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251604500000042734342
Número do documento: 23120110251604500000042734342
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:37:36

2. A arrecadação de receita estimável deve
ser acompanhada pela emissão de recibos
eleitorais em ordem cronológica e
concomitantemente ao recebimento da
doação. A emissão extemporânea de
recibos após as eleições e em atendimento
a questionamento da Justiça Eleitoral não
saneia a irregularidade.

3. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade grave por
violar o dever de transparência e por
impossibilitar que os eleitores acompanhem
a movimentação financeira dos candidatos.
Incluir essas informações nas contas finais
n ã o é s u f i c i e n t e p a r a s a n e a r o
apontamento, eis que procedido apenas
após as eleições. Precedentes.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de EDSON MANOEL DOS SANTOS,
candidato ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43125299); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43264502), com o extrato apontando como receitas totais R$
56.647,87, das quais R$ 16.647,87 estimáveis em dinheiro e R$ 40.000,00 financeiras,
estas integralmente oriunda do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 40.000,00,
sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.
Num. 43776237 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251604500000042734342
Número do documento: 23120110251604500000042734342
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:37:36

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397725 e 43397726), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43417164).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43662514).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43671476), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos, e peticionou com
esclarecimentos (id. 43671849).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43722060) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes as descritas nos seus itens 7 (não comprovação de
despesas realizadas com FEFC), 10.1 (arrecadação de recursos sem emissão de recibos,
com posterior emissão de recibos após as eleições) e 11 (omissão de gastos na
prestação de contas parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas, associada à determinação de recolhimento de valores (id. 43728583).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.
Num. 43776237 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251604500000042734342
Número do documento: 23120110251604500000042734342
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:37:36

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, as quais se passa a
analisar de forma individualizada.

a) item 7 do parecer - não comprovação de despesas realizadas com FEFC

Constou do parecer uma tabela com uma série de despesas para as quais
não haviam sido apresentados documentos comprobatórios ou cujos documentos
apresentados eram insuficientes.

Após a retificação, quase todos os apontamentos foram saneados pelo
prestador, remanescendo o seguinte:

Nas notas explicativas da prestação de contas retificadora há apenas, quanto
ao ponto, uma manifestação genérica, segundo a qual "Em prestação de contas
retificadora anexamos os documentos que não haviam sido enviado pelo candidato na
prestação de contas final" (id. 43672259).

Na mesma linha, ao manifestar-se quanto às diligências, o prestador limitou-
se a afirmar "que os referidos documentos foram devidamente anexados ao Sistema De
Prestação De Contas Eleitorais (SPCE) por meio da prestação de contas retificadora" (id.
43671849).

Quanto à matéria, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
Num. 43776237 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251604500000042734342
Número do documento: 23120110251604500000042734342
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:37:36

emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
(...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

A falta de comprovação do gasto realizado com recursos do FEFC pela não
apresentação de documento fiscal idôneo configura irregularidade e conduz à
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

No sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO FEFC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
2. A apresentação de cheque nominal não é suficiente para comprovar a
regularidade da despesa com a realização de jingle, paga com recursos do
FEFC, sendo necessária a exibição de nota fiscal, recibo ou contrato de
prestação de serviços contendo todos os requisitos previstos caput do art. 60
Num. 43776237 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251604500000042734342
Número do documento: 23120110251604500000042734342
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:37:36

da Res.-TSE nº 23.607/2019.
3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja o
recolhimento dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 79, § 1º da Res. TSE nº 23.607/2019.
4. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR, REl nº 060041705, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 27/10/2021,
não destacado no original]

Sintetizando o contido neste tópico, tem-se por configurada irregularidade
pela inexistente comprovação de gastos que remontam a R$ 82,80 e impacta 0,21% do
total de despesas contratadas, sendo de rigor a determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido.

Pela extensão da falha, cujo valor absoluto é irrisório e com o impacto
percentual inexpressivo, tem-se por atendidas as balizas fixadas jurisprudencialmente
pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de
sorte que passível de superação mediante a aposição de ressalva.

b) item 10.1 - arrecadação de recursos sem emissão de recibos, com
posterior emissão de recibos após as eleições

Constou do parecer conclusivo:

Na sua manifestação, o prestador noticiou "que, por meio da prestação de
contas retificadora, realizou a devida correção das referidas informações", aduzindo que
"foram emitidos respectivamente os recibos de n. 778900700000PR00002E,
778900700000PR00006E e 778900700000PR00011E".

Quanto à matéria, prevê a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
Num. 43776237 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251604500000042734342
Número do documento: 23120110251604500000042734342
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:37:36

concomitantemente ao recebimento da doação.
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-
se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
[não destacado no original]

Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral
é mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos;
porém, somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral.

Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos mencionados não
dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de contas dos
doadores e dos beneficiários.

Importante salientar, outrossim, que o artigo 20, inciso II, da mesma
resolução, dispensa do registro como transferência de recurso estimável os gastos
partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Com isso, seriam dispensáveis os registros relacionados aos serviços de
contabilidade e jurídicos, sendo portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo
nessas hipóteses, de sorte que não subsiste qualquer irregularidade quanto às doações
estimáveis correspondentes.

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com publicidade, doado ao candidato, se tratou de uso comum de material de
propaganda, é de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência de emissão
oportuna do recibo eleitoral, realizado somente por ocasião da prestação de contas
retificadora, em relação ao gasto no importe de R$ 2.950,82 (edição de materiais gráficos,
gestão e distribuição de mídia digital de comunicação).

Num. 43776237 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251604500000042734342
Número do documento: 23120110251604500000042734342
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:37:36

Nesse caso, a emissão posterior do recibo eleitoral não sana a irregularidade,
face à expressa previsão do § 4º do artigo 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
exige a observância da "ordem cronológica" na emissão dos recibos, bem como que seja
"concomitante" ao recebimento da doação.

Conquanto o valor da irregularidade apurada não possa ser considerado
diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,82), percentualmente representa apenas 7,38%
do total de despesas da campanha, o que possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade a fim de superá-la, sendo suficiente a aposição de
ressalva, no particular, sem olvidar de sua apreciação no contexto geral das contas.

No caso e confessadamente, o prestador recebeu as doações estimáveis
descritas na tabela sem a emissão de recibos eleitorais, o que configura irregularidade.
Instado a justificar a falha, cometeu outra irregularidade, com a emissão extemporânea
dos recibos e fora da ordem cronológica.

c) item 11 - omissão de gastos na prestação de contas parcial

Constou do parecer conclusivo:

Intimado, o prestador limitou-se a afirmar, genericamente, que "alguns
comprovantes de gastos demoraram para chegar até o controle central da campanha, o
que ocasionou a ausência da notícia de tais operações na prestação de contas parcial",
aduzindo que tudo "atualizado e corrigido na prestação de contas final".

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
Num. 43776237 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251604500000042734342
Número do documento: 23120110251604500000042734342
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:37:36

estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
Num. 43776237 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251604500000042734342
Número do documento: 23120110251604500000042734342
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:37:36

considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
Num. 43776237 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251604500000042734342
Número do documento: 23120110251604500000042734342
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:37:36

parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que alcançam a cifra de R$ 4.200,00 e que
correspondem a 10,5% dos gastos totais contratados. Embora o valor não possa ser
considerado diminuto, o impacto percentual das contas encontra-se no limite das balizas
fixadas jurisprudencialmente para a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, de sorte que, considerada individualmente, poderia ser superada mediante
a aposição de ressalva. Todavia, a análise das irregularidades há de ser feita de modo
global.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tópico Valor (R$)
Impacto
Natureza
Consequência
individual
a
82,80
0,21%
não comprovação
despesa FEFC
ressalva, recolhimento
ao Tesouro Nacional
b
2.950,82
7,38%
emissão extemporânea
de recibo eleitoral -
receita estimável
ressalva
c
4.200,00
10,5%
omissão de gastos na
ressalva
Num. 43776237 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251604500000042734342
Número do documento: 23120110251604500000042734342
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:37:36

Com isso, as falhas não ultrapassam 10% das despesas nem das receitas,
desde logo registrando que, na minha ótica, essa baliza abrange todas as frações
percentuais inferiores ao próximo número inteiro (11%), de modo que há espaço para
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira dos
precedentes do TSE.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Nesse cenário, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe,
associada à determinação de devolução dos recursos do FEFC cujo gasto não foi
adequadamente comprovado.

Conclusão

Forte nas considerações expendidas, VOTO no sentido de APROVAR COM
RESSALVAS as contas de Edson Manoel dos Santos, relativas às eleições 2022.
prestação de contas
parcial
Totais:
4.282,80
(despesas)
2.950,82
(receitas)
10,71%
(despesas)
7,38%
(receitas)
-
-
Num. 43776237 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251604500000042734342
Número do documento: 23120110251604500000042734342
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:37:36

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 82,80 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da resolução
TSE nº 23.607/2019, desde logo fixando como data de referência para fins de incidência
da correção o dia 16/09/2022, data de realização do gasto, na forma do artigo 39, inciso I,
da Resolução TSE nº 23.709/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602952-78.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EDSON MANOEL DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
EDSON MANOEL DOS SANTOS - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43776237 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2023 10:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120110251604500000042734342
Número do documento: 23120110251604500000042734342
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:37:36